Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-69.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA DE PROTEÇÃO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. GENITORA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER A MENOR. MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Todas as decisões que envolvam, de qualquer modo, direitos de crianças ou adolescentes devem ser calcadas no princípio do melhor interesse do menor, nos termos do art. 6o do ECA, de modo que a ponderação das questões em debate deve sempre pender para a conclusão que favoreça o incapaz.
2. O art. 227 da Constituição Federal determina ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos das crianças, dos adolescentes e dos jovens com absoluta prioridade, dispensando-lhes assistência integral, no que é secundada pelos arts. 3o e 4o do ECA. Extrai-se desses enunciados normativos a concepção de primazia dos direitos das crianças e dos adolescentes, de sorte que, quando em concorrência com direitos de outrem, mesmo que da família biológica, aqueles devem sobressair em detrimento destes.
3. Os diversos relatórios juntos aos autos apontam para o reconhecimento da impossibilidade de reintegração familiar, tendo sugerido inclusive a destituição do poder familiar, por verificarem que a genitora não reúne condições de assumir os cuidados com a criança acolhida.
4. Ainda que a Apelante alegue que tem envidado esforços para proporcionar à filha um contexto diferente daquele em que ela mesma viveu, não se pode olvidar a ausência nos autos de qualquer documento técnico que recomende a reintegração das crianças aos cuidados da mãe. Essa constatação recomenda cautela, de modo a preservar de maneira mais efetiva o direito da Acolhida.
5. Apesar da existência clara do direito das crianças à convivência com a família, em linha com o que prevê o art. 19 do ECA, deve-se esclarecer que tal direito deve prevalecer contanto que se tenha por certo que essa convivência seja benéfica ao sadio desenvolvimento dessas pessoas. Em hipótese diversa, na qual se verifica que a convivência familiar pode ser danosa, mostra-se justificada a aplicação de medidas de afastamento, ainda que temporário, do ambiente familiar.
6. A decisão de manter o acolhimento da Infante tem o caráter rebus sic stantibus. Isso porque, a alteração da causa de pedir permite a reavaliação do pedido. Ou seja, ficando evidente que a Apelante passou a ter condições de bem cuidar da menor, deverá ser deferido o pedido para que a sua filha retorne à sua convivência.
7. Apelação conhecida e não provida.